Tribunal: TJES
Processo: 5000203-60.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-60.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TARCISIO MATTEDI JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000203-60.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TARCISIO MATTEDI JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação movida por TARCISIO MATTEDI JUNIOR em desfavor do agravante, a qual deferiu o pedido autoral de tutela de urgência para determinar que o agravante forneça ao agravado, no prazo máximo de 15 dias, o medicamento ECULIZUMABE, para manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária.

Em sede recursal (ID. 2598437), o agravante alega, em síntese: 1) a necessidade de suspensão do processo e da eficácia de suas decisões até o julgamento em definitivo pelo STF do tema vinculante n. 06; 2) o referido medicamento é fornecido espontaneamente pelo SUS, cuja aquisição é de competência da União, bastando a parte autora apresentar requerimento administrativo à SESA, o que não foi feito; 3) o medicamento ainda não fora efetivamente fornecido pela União ao Estado do Espirito Santo, impossibilitando o seu repasse; 4) o necessário direcionamento da obrigação de fazer à União Federal, em razão da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema n. 793, onde restara acordado que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, e, subsidiariamente, o ressarcimento ao Estado quanto aos valores que terá de arcar com as despesas de aquisição do fármaco; e, 5) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, eis que o cumprimento da decisão agravada acarretará efeitos práticos irreversíveis e de difícil reparação. Requereu, ao final, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015 c/c art. 932, II do CPC.

Efeito suspensivo indeferido ao ID. 2738713.

Contrarrazões ao ID. 2797980.

Manifestação da União ao ID 2849985 informando não possuir interesse no feito.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos do referido
decisum
, verifico que a decisão não carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. De início, importa dizer que o agravante tem razão acerca da determinação de suspensão dos processos até a fixação do Tema n. 6 pelo STF. Todavia, a ordem de suspensão não impede que sejam analisadas as medidas urgentes pleiteadas, como no caso em análise, sob pena de verdadeira negativa de jurisdição.

Outrossim, a ausência de requerimento administrativo do agravado não obsta que a parte provoque o judiciário. Importante salientar que é permitido ao requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Não há que se falar, tampouco, em falta de interesse de agir, tendo em vista que a agravante coloca obstáculo processual e material ao fornecimento do fármaco ao cidadão.

Ademais, consoante consignado em decisão monocrática anterior, não há dúvidas de que, através do Recurso Extraordinário n. 855178, restou fixada a tese vinculante n. 793, em que o STF entendeu que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Como o medicamento pretendido seria, em tese, financiado pela União, e ainda em respeito ao disposto na Súmula n. 150 do STJ, aduzindo que compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo, o feito foi encaminhado ao ente através de Ofício ao ID. 2741496.

Assim, a União se manifestou através de sua representante legal – AGU – informando que não possui interesse na demanda (ID. 2849985), de forma que este juízo é competente para processamento do feito.

De mais a mais, saliento que no julgamento do referido tema não restou afastada a responsabilidade solidária de todos os entes públicos na matéria de saúde, competindo ao Estado recorrente o seu fornecimento, mesmo que ainda não o tenha recebido, conforme alegado; e, dessa forma, nada obsta que a agravante obtenha eventualmente o ressarcimento administrativo junto à União quanto ao custeio do medicamento pretendido pela parte agravada, inclusive se esta não concordar com a sua inclusão no polo passivo junto à demanda originária, a espelho do que foi exposto em decisão monocrática anterior.

Diante do presente cenário, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Decisão ao ID. 2536723. Sem custas, face à isenção legal. Sem honorários, face a ausência de previsão legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.